Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701158-48.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE FAVALESSA DOS SANTOS AGRAVADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do agravo interno interposto. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito